Tribunal: CARF
Processo: 10940.902860/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902860/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.445 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PINC IS TIGRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. DISCUSSÃO DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O objeto dos processos de compensação, nos termos do art. 74 da Lei n°
9.430/96 c/c art. 170 do CTN, é a discussão sobre a validade, liquidez e certeza
dos créditos. Dessa forma, não cabe o conhecimento de recurso voluntário cujo
conteúdo seja a correção ou (in)correção dos débitos indicados na declaração
de compensação.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O processo trata do Despacho Decisório de fls. 140/147, relativo ao Pedido de
Ressarcimento/Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902860/2008-89
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902860/2008-89

26432.69594.150104.1.3.01-1320,
cujo
crédito
tem
origem
de
Pedido
de
Ressarcimento de IPI.
A compensação foi homologada parcialmente e, conforme a fundamentação do
Despacho Decisório, do total do ressarcimento solicitado, R$ 93.846,88, foi
reconhecido R$ 74.296,30, devendo-se a glosa a créditos indevidos. Em função da
insuficiência do crédito, foi homologada parcialmente a compensação constante do
PER/DCOMP acima, bem como não homologadas as constantes de outras duas
DCOMP, sob nos 13568.48072.280104.1.3.01-4313 17880.10253.130204.1.3.01-
8007. Sobre o saldo devedor consolidado, R$ 25.519,02 (principal), foram aplicados
multa de ofício no percentual de 20% e juros de mora, como demonstrado no referido
Despacho.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 4/8, tempestiva (fl. 150), a
contribuinte, preliminarmente, registra ter efetuado em 11/12/2008 os três
recolhimentos cujos DARF foram juntados às fls. 17/19 (por cópia), considerando que
"em relação a esses valores, encontra-se integralmente satisfeito o respectivo crédito
tributário reclamado, razão pela qual se faz necessária sua exclusão do presente
processo."
No mérito, insurge-se contra a exigência de multa e juros (incidentes sobre os
saldos devedores das compensações cujos débitos foram confessados por meio das três
DCOMP apresentadas), citando ementas de três acórdãos do CARF no sentido de que
a denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN exclui a multa de mora e
afirmando o seguinte:
01. Conforme se depreende do despacho decisório, embora não haja nenhuma
fundamentação a respeito, está se cobrando multa e juros nas compensações
homologadas.
02. Ora, tal procedimento se revela incorreto, porquanto a requerente já dispunha
de saldo credor de IPI, ao tempo em que se materializaram os débitos que foram objeto
das compensações homologadas, constituindo-se, simultaneamente, devedora e credora
da Fazenda Pública, servindo os Pedidos de Ressarcimento/Declaração de
Compensação apenas para formalizar esse encontro de contas.
03. Em outras palavras, quando a requerente informou os montantes de tributos
devidos em suas DCTF's, já dispunha de saldo credor de IPI suficiente para a
respectiva satisfação, razão pela qual não se gerou na presente situação nenhuma
inadimplência, a justificar a cobrança de multa e juros.
04. Ainda que assim não fosse, há que se considerar, subsidiariamente, que o
art. 138 do CTN (Lei n° 5.172/1966) estabelece:
(...)
05.Assim, ainda que não se considere a posição simultânea de credora/devedora
da Fazenda Pública da requerente, há que se observar que o procedimento adotado, no
caso, foi espontâneo, incidindo, por decorrência, o disposto no art. 138 do CTN retro-
transcrito, pela exclusão de qualquer penalidade.
Ao final, requer "seja reformado o Despacho Decisório referenciado,
com o cancelamento das penalidades que estão sendo cobradas".
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902860/2008-89

Informações às fls. 153 e 155 dão conta do apensamento do processo no
10940.903394/2008-59, referenciado em um dos três pagamentos efetuados
pela contribuinte, cujos DARF (cópias) foram por ela juntados (ver fl. 17). Os
processos relativos aos outros dois pagamentos são os de nos 10940-
903.237/2008-43
e
10940-903.393/2008-12
(ver
fls.
146/148,
com
Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf).
A 2a Turma da DRJ/REC, acórdão n° 11-051.564, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. APLICABILIDADE RESTRITA A
TRIBUTO NÃO DECLARADO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITO
EM DCTF. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA
A denúncia espontânea objeto do art. 138 do Código Tributário Nacional não é aplicável
na hipótese de tributo já declarado à administração tributária, conforme interpretação do
Superior Tribunal de Justiça adotada na sistemática dos Recursos Repetitivos, pelo que
incide multa de mora sobre débito declarado em DCTF cuja compensação não foi
homologada.
DCOMP TRANSMITIDA APÓS VENCIMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE
MULTA DE MORA E JUROS.
A partir de 01/10/2002, com a entrada em vigor do art. 49 da Lei no 10.637, de 2002,
que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação passou a ser efetivada por
meio de Declaração de Compensação (DCOMP), com o encontro de contas entre
débitos e créditos se dando na data da sua transmissão de modo que sobre o débito já
vencido incidem multa de mora e juros com base na taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua defesa anterior
para, ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente homologação das
compensações.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, todavia não deve ser conhecido, como se
explicitará a seguir.
Conforme relatado, a controvérsia volta-se à aplicação da denúncia espontânea ao
pagamento dos débitos declarados em DCTF e realizados a destempo.
Confira-se a argumentação da Recorrente:
Mediante despacho emitido em 07.11.2008 e recebido em 19.11.2008, a Recorrente teve
indeferido parte de Pedidos de Ressarcimento de IPI/Declarações de Compensação
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902860/2008-89

protocolados respectivamente em 15.01.2004, 28.01.2004 e 13.02.2004, e relativo a
saldos credores apurados em sua conta gráfica de IPI.
02. No entender da DRF de Ponta Grossa/PR não procedem parte dos pedidos de
ressarcimentos apresentados, e, por via de consequência, em relação a esses valores
glosados, não foram homologadas as compensações efetuadas, sob o argumento de que
esses créditos não eram devidos, e também se efetuou o lançamento de multa e juros dos
demais créditos cuja compensação foi homologada, sob o argumento de que a
compensação foi efetuada a destempo, após o vencimento dos débitos em relação aos
quais houve o abatimento.
03. Referida exigência, pela incidência e cobrança de multa e juros, no caso, foi mantida
“in totum” no julgamento de 1a. Instância.
(...)
Preliminarmente, de se reiterar que, em relação aos valores de crédito glosados, a
Recorrente efetuou o respectivo recolhimento em 11.12.2008, como comprovam os 3
DARF’s incluídos nos autos, nos valores totais respectivamente de R$ 1.032,03, R$
24.224,23 e R$ 11.889,21 (Documentos anexos à Manifestação de Inconformidade n°s
9 a 11).
(...)
Assim, ainda que não se considere a posição simultânea de credora/devedora da
Fazenda Pública da Recorrente, há que se observar que o procedimento adotado, no
caso, foi espontâneo, incidindo, por decorrência, o disposto no art. 138 do CTN retro-
transcrito, pela exclusão de qualquer penalidade.
No caso em comento, restou incontroverso que:
(i) os valores originais dos débitos foram declarados em DCTF (confissão);
(ii) na data da transmissão do PER/DCOMP, os débitos compensados estavam
vencidos;
(iii) os pagamentos de três DARFs foram realizados a destempo;
Assim, como os PER/DCOMPS contemplam débitos já vencidos nas datas em que
transmitidas, o despacho decisório entendeu pela incidência da multa de mora e dos juros
relativos ao período entre os seus vencimentos e as datas de transmissões da própria declaração
de compensação.
Por sua vez, a DRJ afastou o argumento de denúncia espontânea:
Como as três DCOMP contemplam débitos já vencidos nas datas em que transmitidas
(ver fls. 146/148), descabe excluir a multa de mora e os juros incidentes entre os seus
vencimentos e as datas de transmissões das DCOMP. Daí o Despacho Decisório não
merecer qualquer reforma.
Já sobre os recolhimentos em DARF, o voto condutor consignou:
De plano, observo que em relação aos recolhimentos efetuados por meio dos três DARF
noticiados na Manifestação de Inconformidade inexiste litígio. Os valores respectivos
devem ser processados pela unidade de origem, levando-se em conta o Detalhamento da
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.445 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902860/2008-89

Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf de fls 146/148, não cabendo a esta
Turma julgadora qualquer pronunciamento sobre tal processamento.
Ressalto que o objeto dos processos de compensação, nos termos do art. 74 da Lei
n° 9.430/96 c/c art. 170 do CTN, é a discussão sobre a validade, liquidez e certeza dos créditos.
Dessa forma, não cabe conhecer o recurso, já que a discussão se volta à incidência
dos acréscimos legais aos valores pagos dos débitos vinculados à compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital